Tribunal: TJBA
Processo: 8009953-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009953-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SILVANDI SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL RAMOS DE MOURA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA

Advogado(s)
:

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
AGRESSIVO E SUCESSÃO DE ATOS VIOLENTOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO PENAL POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (PROCESSO Nº 0000073-66.2008.8.05.0069). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR EXTREMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVISÃO NONAGESIMAL REALIZADA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Silvandi Santos de Jesus contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina-BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos do APF nº 8001644-37.2025.8.05.0069, pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), sob alegação de ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida, possibilidade de aplicação de cautelares diversas e inobservância da revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto; e (iv) verificar se houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, quanto à revisão nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame de lesões corporais e depoimento da vítima, preenchendo os pressupostos do art. 312 do CPP.

O
modus operandi
evidencia gravidade concreta da conduta, caracterizada por escalada de violência — tapa no rosto, tentativa de agressão com tora de madeira e arremesso de pedra de grande porte contra a vítima, na presença de menor — circunstância que revela agressividade acentuada e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

A admissão do consumo de bebida alcoólica como gatilho para o comportamento violento intensifica o risco concreto de reiteração delitiva, pois demonstra padrão comportamental que potencializa novas agressões em contexto semelhante.

A existência de ação penal em curso pela prática de homicídio qualificado (Processo nº 0000073-66.2008.8.05.0069), estando o paciente, à época dos fatos ora apurados, em gozo de liberdade provisória, configura elemento idôneo à aferição da periculosidade concreta, bem como, em juízo de probabilidade, do risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa, vínculo laboral e responsabilidade familiar, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

A decisão impugnada fundamenta de forma individualizada a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ao concluir que o grau de descontrole emocional manifestado e a violência empregada tornam insuficientes as providências previstas no art. 319 do CPP.

A revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP foi realizada, com reavaliação da necessidade da custódia em 04/02/2026, sendo legítima a manutenção da prisão quando persistem os fundamentos concretos que a ensejaram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi agressivo e pela escalada de violência justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de ação penal em curso por crime grave constitui elemento idôneo para aferição do risco de reiteração delitiva na análise do
periculum libertat
i
s
.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua indispensabilidade.

A revisão nonagesimal da prisão preventiva não exige fato novo, sendo suficiente a verificação fundamentada da persistência dos motivos que ensejaram a custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; CPP, arts. 282, §6º, 312, 316, parágrafo único, e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8009953-26.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante GABRIEL RAMOS DE MOURA (OAB/BA Nº. 76.726), como paciente SILVANDI SANTOS DE JESUS

e como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
da presente ação e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.